Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705380-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMPLA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. RECORRIDO: HUMBERTO MARINHO CARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR DUPLICATAS MERCANTIS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. DEVEDOR. PAGAMENTO. SUSTENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENDEREÇADA À EXEQUENTE/VENDEDORA. EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. NUMERÁRIO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE (CPC, ART. 373, II). REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO. PROVA DE DÉBITO DIVERSO. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. DESQUALIFICAÇÃO DO DÉBITO RETRATADO NOS TÍTULOS. OBRIGAÇÃO DO SACADO DESCONSTITUÍDA. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA ÍNSITA AO EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Conquanto se afigure juridicamente possível a agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo de molde a obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, inviável seu deferimento quando a providência cautelar reclamada, encerrando efeitos jurídicos decorrentes da própria matéria de fundo discutida, é formulada em descompasso com o decidido originalmente e demanda o exaurimento das teses que permeiam o direito material controvertido, devolvidas à discussão via do recurso de apelação (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). 2. A duplicata, de conformidade com sua destinação teleológica e com o próprio enquadramento que lhe é conferido pela sua Lei de Regência – Lei no 5.474/68 –, qualifica-se como título de crédito causal, de saque facultativo, modelo vinculado e de aceite compulsório, que, a se turno, pode ser presumido, legitimando a lavratura do protesto por falta de pagamento mediante a apresentação por parte do sacador de documento que ateste a efetiva prestação dos serviços ou fornecimento das mercadorias que ensejaram sua emissão (art. 5o, § 2o). 3. Opostos embargos à execução pelo devedor almejando a extinção do feito executivo sob o prisma de que a dívida retratada nos títulos executivos que o aparelham havia sido adimplida, colacionando em comprovação comprovante de transferência bancária (TED) endereçada diretamente à conta de titularidade da empresa exequente, a ela, içando como lastro da desconsideração do ventilado a alegação de que o que lhe fora destinado endereçara-se à quitação de obrigação de terceiro, atrai para si o ônus de lastrear o que ventilara e infirmar a eficácia do pagamento ou desvinculá-lo da relação obrigacional firmada nos títulos, pois encerram fatos impeditivos e/ou extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, inc. II). 4. À míngua de comprovação de que o pagamento realizado pelo executado teria se implementado em benefício de terceira pessoa estranha à relação mercantil de compra e venda de produtos e insumos agrícolas que dera origem à emissão dos títulos que perfazem o objeto da execução, sobeja hígida a presunção de que o pagamento, realizado contemporaneamente à relação negocial travada, se destinara à quitação dos débitos originários do negócio, ainda que ultimado em momento que precedera a operação mercantil de molde a viabilizar o fornecimento. 5. Apresentando o executado prova do depósito de numerário volvido à quitação antecipada do preço das mercadorias adquiridas, à exequente, à míngua de prova nesse sentido, não subsiste lastro para, tangenciando a boa-fé objetiva, ventilar que o recebido estaria enlaçado a obrigação pecuniária devida por terceiro estranho ao vínculo negocial mantido entre as partes, podendo-se extrair do pagamento realizado a sua efetiva destinação à luz da declaração de vontade do devedor, mormente se não delineada qualquer outra intenção dele originária senão a de quitar débito próprio, consoante praxe comercial que envolve negociações da espécie (CC, arts. 112 e 113) 6. Conquanto legítimo o saque de duplicatas com lastro no fornecimento de produtos agrícolas, a comprovação, pelo sacado, de que realizara a obrigação nelas retratada e originárias do negócio jurídico subjacente mediante transferência do numerário correlato endereçado a conta corrente de titularidade da sacadora, implicando a realização dos débitos, enseja a afirmação da sua alforria, com a consequente extinção da pretensão executiva que lhe fora endereçada com lastro em títulos já realizados. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a inversão dos ônus sucubenciais e, no complemento, a fixação de honorários recursais em seu favor, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a inviabilidade da alteração do ônus da prova com base em meras alegações do autor, sem prévia comprovação dos seus argumentos, competindo-lhe constituir a prova de que o depósito realizado é referente às duplicatas; b) artigo 887 do Código Civil, sob o argumento de ofensa à autonomia e à literalidade do título de crédito. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 887 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a decisão colegiada, após analisar detidamente a causa posta em juízo, em estrita observância às normas legais aplicáveis ao caso e, sobretudo, adstrito aos elementos materiais de prova constantes dos autos, entendera que a quantia de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), endereçada à empresa embargante (exequente) por meio de transferência bancária realizada pelo embargado (executado) na data de 10/03/2016, teria, efetivamente, se destinado à quitação antecipada das duplicatas que aparelharam o feito executivo” (ID 18187550). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004